Tribunal: STF
Processo: ARE 1602862
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO), resumido na seguinte ementa (eDoc. 17, fls. 3 e 4):

APELAÇÃO CRIMINAL. DROGAS. TRÁFICO. NULIDADE DA PROVA. ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO VÁLIDO. NULIDADE DAS PROVAS. ABSOLVIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação criminal contra sentença que condenou o réu por tráfico de drogas, com base em provas obtidas em busca domiciliar. A defesa alega ilicitude da prova, argumentando que a entrada na residência ocorreu sem consentimento válido dos moradores. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em analisar a validade da busca domiciliar realizada na residência do acusado, para verificar a admissibilidade das provas obtidas em decorrência dela. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ exige fundada suspeita para busca pessoal e veicular, relacionada à posse de objetos ilícitos. No caso, a busca pessoal em virtude de informações de fonte não identificada, bem como, a partir das impressões subjetivas dos agentes estatais, não configura fundada suspeita. 4. O ônus de comprovar o consentimento livre e voluntário para a entrada na residência cabe à acusação. A prova testemunhal divergente sobre a autorização para a busca domiciliar gera dúvida razoável. A ausência de prova videográfica do consentimento reforça a ilicitude da diligência. 5. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial, sem fundadas razões e justificadas a posteriori, é ilegal, nulificando as provas obtidas. Aplica-se a Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso provido. Absolvição do réu nos termos do art. 386, II, do CPP. “1. A busca domiciliar realizada sem consentimento válido dos moradores é ilegal e as provas dela decorrentes são inadmissíveis. 2. A ausência de prova robusta de consentimento, aliada à divergência de relatos e à ausência de filmagem da ação policial, torna a prova ilícita. 3. A absolvição é medida que se impõe em razão da ilicitude das provas.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI; CPP, arts. 240, § 2º, 386, II; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, HC nº 158580 – BA; STJ, HC 616.584; STF, RE 603.616/RO.

Consta dos autos, em síntese, que o recorrido, VAGNER RODRIGO LINO DA SILVA, foi condenado à pena 6 (seis) anos 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pois incurso nas condutas descritas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, ante a apreensão de “02 (duas) porções de “maconha” com massa bruta de 66,84g (sessenta e seis gramas e oitocentos e quarenta miligramas); 02 (duas) porções de “cocaína” com massa bruta de 35,64 g (trinta e cinco gramas e seiscentos e quarenta miligramas)” (eDoc. 7).
Interposto recurso de Apelação pela defesa, foi ele provido para, reconhecendo a nulidade das provas, “absolver o acusado da prática de ambos os crimes por falta de provas, com fundamento no artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal” (eDoc. 17).
Inconformado, o Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) interpõe Recurso Extraordinário com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, afirmando existir afronta ao art. 5º, XI, da CF/88 (eDoc. 22).
Nas razões recursais, argumenta que “o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás equivocadamente entendeu haver ilicitude do material obtido a partir da atuação dos agentes públicos, por suposta ausência de fundadas razões que autorizassem a busca pessoal e a posterior mitigação à inviolabilidade domiciliar”(eDoc. 22, fl. 9).
Afirma que ““o acórdão recorrido divergiu da orientação consolidada no Tema n. 280”, haja vista que os fatos e provas nele reconhecidos “constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar (…) o ingresso dos policiais na residência do acusado”, dentro do regular exercício do poder de polícia conferido pela Constituição Federal (art. 144, §5º, da CF/88)” (eDoc. 22, fl. 10).
Enfatiza que “não se tratou, na espécie, de medida especulativa. Houve, ao contrário, uma “junção de elementos indiciários e prévios, que, em conjunto, formaram e atenderam o assim exigido critério objetivo”, culminando na identificação da potencialidade da ocorrência de crime permanente” (eDoc. 22, fl. 10).
Afirma que “em cenários como o versado nos presentes autos, desautorizar o ingresso imediato dos policiais na residência, sem prévia autorização judicial, mesmo diante da identificação de possível prática de crime ao primeiro relance dos olhos, é contraproducente e revela-se ineficaz, com risco desnecessário de perecimento dos objetos constitutivos da autoria e materialidade delitiva”(eDoc. 22, fl. 11).
Diz que “a atuação dos policiais em situações nas quais se vislumbra ter o agente “reagido de forma estranha ao visualizar os policiais”, tentando despistar os agentes públicos, justifica a abordagem e, por conseguinte, respalda a licitude da prova, conforme já estabelecido por esse Col. Supremo Tribunal Federal” (eDoc. 22, fl. 12).
Argumenta que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a validade da diligência policial quando há informações especificadas do setor de inteligência da Polícia, com a indicação das características do veículo utilizado para a prática do crime de tráfico e o setor de atuação criminosa” (eDoc. 22, fl. 12).
Sustenta que “a atuação dos agentes estatais ocorreu após a coleta progressiva de indícios capazes de superar tal standard probatório, com lastro em dados concretos e objetivos, não havendo que se falar em mero tirocínio policial ou em adoção de parâmetros subjetivos por parte dos agentes públicos”, e que “Em consequência, presentes as razões que legitimaram a busca e apreensão veicular, o ingresso subsequente no domicílio mostrou-se igualmente desprovido de ilegalidade” (eDoc. 22, fl. 13).
Argumenta que “ao declarar a nulidade das provas sem se atentar para as especificidades do caso concreto, aptas a garantir a licitude da busca e apreensão domiciliar, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás contrariou a correta interpretação ao preceito indicado como violado (art. 5o , XI, da CF/88), razão pela qual merece reforma” (eDoc. 22, fl. 14).
Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso, “a fim de que se reforme o acórdão impugnado, reconhecendo-se a licitude dos elementos de autoria e materialidade delitiva obtidos pela diligência policial com o consequente restabelecimento da sentença condenatória” (eDoc. 22, fl. 14).
O Recurso Extraordinário foi inadmitido na origem (eDoc. 27).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência dos referidos óbices processuais (eDoc. 32).
Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (eDoc. 20), o qual foi inadmitido na origem (eDoc. 26). No Agravo, o relator no Superior Tribunal de Justiça conheceu do agravo e não conheceu do Recurso Especial (eDoc. 55).
É o relatório. DECIDO.
 
O presente recurso preenche os pressupostos de conhecimento definidos na legislação processual.
Em primeiro lugar, suscita questão constitucional expressamente abordada pelo Tribunal de origem. Está configurado, portanto, o requisito do prequestionamento.
De outro lado, tem-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
Foi cumprida, no caso, a obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, demonstrando a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Com efeito, (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário político, social e jurídico e (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide.
Passo à análise do mérito.
No caso, o TJGO absolveu o recorrido, ao reconhecer a ilicitude da busca domiciliar e das provas dela decorrentes, com arrimo nos seguintes fundamentos (eDoc. 17, fls. 8-10):

Da narrativa, notam-se duas versões inconciliáveis: a polícia afirma que a entrada no domicílio foi autorizada pelos pais de Vagner; a mãe e irmão do acusado afirmam desde o inquérito que o pedido de autorização não existiu, a polícia entrou no imóvel e ordenou que todos ficassem quietos enquanto procediam as buscas, então, obedeceram e permaneceram na parte externa do imóvel.
Outra versão controversa diz respeito ao momento da abordagem. Enquanto a polícia diz que a abordagem se deu no mesmo contexto e momento da entrada no domicílio, o acusado e seus familiares insistem em afirmar que quando ocorreu a busca domiciliar, segundo eles não consentida, o acusado não estava com os policiais, e que a busca domiciliar aconteceu antes da abordagem e prisão do acusado.
Todas essas inconsistências poderiam ter sido facilmente resolvidas com uma simples filmagem da ação policial, demonstrando o consentimento dos pais do acusado para estenderem as buscas no domicílio, o que também comprovaria que o acusado já estava detido pela polícia. 
Entretanto, mesmo sendo possível, a polícia optou por não fazer prova do consentimento dos moradores para a entrada no domicílio, impossibilitando tanto a prova do consentimento, como também de que a busca domiciliar ocorreu no mesmo contexto da abordagem do acusado, sendo desta decorrente.
Sem provas da entrada autorizada, o cenário narrado aponta para uma ilicitude já na ação inaugural que se estendeu para o restante da diligência policial, contaminando toda a prova da materialidade delitiva.
Ademais, ao afirmarem que já possuíam informações repassadas pelo Serviço de Inteligência sobre a prática do tráfico por parte do acusado, os policiais indicam um cenário em que era possível requerer previamente autorização judicial para as buscas no domicílio do acusado, o que afasta a urgência em se executar a diligência. Aliás, as informações também demandariam por parte da polícia prévia investigação acerca do tráfico, o também não foi feito.
As informações sobre o tráfico sem indicação da fonte, e a circunstância narrada, de que o acusado teria se esquivado ao visualizar a polícia, desviando de sua rota ao virar em rua que não levava diretamente a sua residência, não autoriza a busca pessoal segundo o que o STJ entende como fundada suspeita.
Observo que a circunstância narrada pelos policiais sequer pode ser considerada fuga, pois segundo os militares, Vagner acelerou e desviou de sua rota, pegando caminho diverso do que levava diretamente para sua casa, mas, ainda assim, para lá se dirigiu, onde tentou entrar na garagem, mas foi impedido pela polícia que o abordou nesse momento, procedendo as buscas pessoal e veicular.
Ora, se pretendesse fugir, Vagner não ia se dirigir para a sua residência, que estava bem próximo do lugar onde ele teria visualizado a equipe policial, segundo a narrativa dos agentes.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a busca veicular é equiparada à busca pessoal, o que significa dizer que só deve acontecer quando houver fundada suspeita da posse de objeto de delito. Essa fundada suspeita deve ser baseada em elementos concretos e não em meras suspeições genéricas.
A normatividade constante do artigo 244 do Código de Processo Penal não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à “posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito”. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (STJ, HC nº 158580 – BA, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma. DJe 25.04.2022).
No caso, além da ilicitude da diligência inicial, não existem provas da higidez da busca domiciliar, uma vez que os policiais não produziram vídeo ou qualquer outra prova demonstrando o consentimento da entrada no domicílio pelos pais de Vagner.
Com efeito, há de se considerar que as duas narrativas inconciliáveis existentes nos autos inserem no contexto probatório dúvida razoável, considerando a ausência de comprovação da higidez da ação da polícia.
E embora não se deva desmerecer a credibilidade dos depoimentos dos policiais, há de se ter cautela quando afirmam, sem comprovar, que a entrada na residência foi consentida, já que obviamente são interessados em defender a justeza da ação. 
No mais, cumpre observar que ao analisar o HC 616.584, a Quinta Turma do STJ entendeu que, “na falta de comprovação de que o consentimento do morador foi voluntário e livre de qualquer coação e intimidação, impõe-se o reconhecimento da ilegalidade na busca domiciliar e, consequentemente, de toda a prova dela decorrente”.
Assim, inexistindo justa causa e havendo dúvida acerca do consentimento livre e voluntário para o adentramento na residência, a dúvida não pode prevalecer em favor do Estado, a quem pertence o ônus de comprovar a ausência de vício no procedimento. 
Nesse contexto, tal prova deve ser considerada ilícita, inapta, portanto, a comprovar a existência dos crimes, à luz do que disciplina o artigo 240, § 2º do Código de Processo Penal e o preceito constitucional previsto no art. 5º, XI e, também, em face da tese fixada no RE 603.616/RO, com repercussão geral reconhecida, por meio do qual o Plenário do Supremo Tribunal Federal, sob a Relatoria do Ministro Gilmar Mendes, firmou o seguinte entendimento: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados”
Por conseguinte, como decorrência da Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada, sem eficácia probatória, as provas obtidas ilicitamente por meio de violação de norma legal e constitucional é imprestável para legitimar todos os atos produzidos posteriormente. Logo, a absolvição de Vagner Rodrigo Lino da Silva é medida impositiva (art. 386, II, do CPP).
Prejudicadas demais teses. 
Desacolhido o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e dou-lhe provimento para absolver o apelante, nos termos do artigo 386, inciso II, do Código de Processo Penal.

Entretanto, a partir da análise do caso, entendo que a anulação das provas não deve prosperar, e que o acórdão recorrido merece reforma. 
O preceito constitucional (art. 5º, XI, da CF/88) consagra a inviolabilidade do domicílio, direito fundamental enraizado mundialmente, a partir das tradições inglesas, conforme verificamos no discurso de Lord Chatham no Parlamento britânico: 

“O homem mais pobre desafia em sua casa todas as forças da Coroa, sua cabana pode ser muito frágil, seu teto pode tremer, o vento pode soprar entre as portas mal ajustadas, a tormenta pode nela penetrar, mas o Rei da Inglaterra não pode nela entrar”.

A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado.
No sentido constitucional, o termo domicílio tem amplitude maior do que no direito privado ou no senso comum, não sendo somente a residência, ou, ainda, a habitação com intenção definitiva de estabelecimento, mas inclusive, quarto de hotel habitado. Considera-se, pois, domicílio todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.
Como já pacificado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, domicílio, numa extensão conceitual mais larga, abrange até mesmo o local onde se exerce a profissão ou a atividade, desde que constitua um ambiente fechado ou de acesso restrito ao público, como é o caso típico dos escritórios profissionais. Como salientado por GIANPAOLO SMANIO, "aquilo que for destinado especificamente para o exercício da profissão estará dentro da disposição legal" (SMANIO, Gianpaolo Poggio. Direito penal: parte especial. São Paulo: Atlas, 1999. p. 67).
Dessa forma, a proteção constitucional à inviolabilidade domiciliar abrange todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qualquer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço preservaram-se, mediatamente, a intimidade e a vida privada do indivíduo, pois, como destacado pelo Ministro CELSO DE MELLO, 

"a extensão do domicílio ao compartimento habitado e outras moradias, além de locais não abertos ao público no qual exerce a pessoa sua profissão ou atividade, há que ser entendida como um reforço de proteção à intimidade e à privacidade, igualmente exercitadas e merecedoras de tutela em locais não incluídos no rígido conceito 'residência' e domicílio" (HC 106.566/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 19/3/2015).

Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de "casa" –  garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades.
O conteúdo de bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de “casa”, cuja proteção constitucional é histórica, se relaciona às relações subjetivas e de trato íntimo da pessoa humana, suas relações familiares e de amizade (intimidade), e também envolve todos os relacionamentos externos da pessoa, inclusive os objetivos, tais como relações sociais e culturais (vida privada).
Não há dúvidas, portanto, que encontra-se em clara e ostensiva contradição com o fundamento constitucional da Dignidade da Pessoa Humana (CF, art. 1º, III), com o direito à honra, intimidade e vida privada (CF, art. 5º , X) utilizar-se, em desobediência expressa à autorização judicial ou aos limites de sua atuação, de bens e documentos pessoais apreendidos ilicitamente acarretando injustificado dano à dignidade humana, autorizando a ocorrência de indenização por danos materiais e morais, além do respectivo direito à resposta e responsabilização penal.
Os direitos à intimidade e vida privada, corolários da inviolabilidade domiciliar, devem ser interpretados de forma mais ampla, em face do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana, levando em conta, como salienta PAOLO BARILE as delicadas, sentimentais e importantes relações familiares, devendo haver maior cuidado em qualquer intromissão externa (Diritti dell'uomo e libertá fondamentali. Bolonha: Il Molino, 1984. p. 154), pois como nos ensina ANTONIO MAGALHÃES GOMES FILHO, 

"as intromissões na vida familiar não se justificam pelo interesse de obtenção da prova, pois, da mesma forma do que sucede em relação aos segredos profissionais, deve ser igualmente reconhecida a função social de uma vivência conjugal e familiar à margem de restrições e intromissões" (Direito à prova no processo penal. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. p. 128).

Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar.
Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
A violabilidade lícita de domicílio legal, sem consentimento do morador, é permitida, portanto, somente nas estritas hipóteses constitucionais: 

(a) DURANTE O DIA: 
(a.1) flagrante delito; 
(a.2) desastre; 
(a.3) para prestar socorro; 
(a.4) determinação judicial. 

(b) PERÍODO NOTURNO: 
(b.1) flagrante delito; 
(b.2) desastre; 
(b.3) para prestar socorro.

Dessa maneira, salvo situações absolutamente excepcionais (flagrante delito, desastre, para prestar socorro), tanto de dia, quanto à noite; o texto constitucional somente estabeleceu a previsão da cláusula de reserva jurisdicional para o período diurno, consagrando, portanto, uma maior proteção durante o descanso noturno, no sentido de garantir total efetividade a essa tradicional garantia fundamental.
 O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE:

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.”

O paradigma, consagrando a excepcionalidade das hipóteses e a necessidade de eficácia total da garantia fundamental, consignou ser lícita a entrada forçada em domicílio, sem mandado judicial, mesmo em período noturno, desde que existam fundadas razões, justificadas a posteriori, que indiquem a ocorrência de flagrante delito.
O entendimento adotado por essa SUPREMA CORTE impõe que os agentes estatais baseiem suas ações, em tais casos, motivadamente e na presença de elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. 
No caso em análise, verifica-se que policiais militares receberam a informação de que um indivíduo estaria comercializando drogas, e que durante o patrulhamento, a equipe policial localizou tal indivíduo, que empreendeu fuga até a sua residência.
Em seguida, os agentes realizam a busca pessoal e veicular, logrando êxito em encontrar 1 (uma) porção de maconha no veículo. Na busca residencial, foram apreendidas 2 (duas) porções de maconha, 1 (uma) porção de cocaína, posteriormente confirmadas por perícia como entorpecentes, e 1 (uma) balança de precisão. Na ocasião foi efetuada a prisão em flagrante. 
Foram apreendidos ao todo 66,84g de maconha e 35,64g de cocaína, totalizando 102,48g de entorpecentes.
Em que pese o ocorrido, o TJGO entendeu pela ilegalidade da busca domiciliar. 
Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto a referida Corte, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 
Tal entendimento foi reafirmado pelo Plenário desta CORTE, que, por unanimidade, julgou procedentes os Embargos de Divergência opostos nos autos RE 1.491.517 e reconheceu a licitude da atuação dos policiais na abordagem pessoal e no subsequente ingresso no domicílio do réu, pois realizado em conformidade com o decidido no Tema 280 de Repercussão Geral, cuja tese de julgamento foi assim redigida: 

“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 

No voto condutor do acórdão, assentou a Relatora, Min. CÁRMEN LÚCIA, que, sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência do embargado, a busca domiciliar nos imóveis, na espécie, não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República.
Frise-se que a jurisprudência desta CORTE consigna que "Os crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico são de natureza permanente. O agente encontra-se em flagrante delito enquanto não cessar a permanência" (HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009). 
Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. 
Logo, as circunstâncias posta nos autos são suficientes para encerrar qualquer discussão acerca de uma suposta inocorrência de situação flagrancial, pois ficou claro que as entradas nos domicílios dos réus foram amparadas em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial, tendo sido satisfeitas, portanto, todas as exigências do Tema 280 para fins de validade da prova, com apreensão de entorpecentes.
Nesse sentido, julgado desta CORTE:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO. BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Agravo Regimental interposto contra decisão por meio da qual conheci do Agravo neguei seguimento ao Agravo em Recurso Extraordinário ao fundamentos de que (i) não houve demonstração adequada da presença de repercussão geral, razão pela qual incabível o seguimento do Recurso Extraordinário; (ii) a entrada no domicílio se amparou em fundadas razões devidamente justificadas no curso do processo, a dispensar a expedição de prévio mandado judicial; (iii) incidem os óbices da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e do Tema 182 da Repercussão Geral. II. Questão em discussão 2. Inaplicabilidade dos óbices processuais invocados na decisão recorrida. 3. Reiteração dos argumentos expostos nas razões do Recurso Extraordinário. III. Razões de decidir 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.” 5. No caso concreto ora sob análise, policiais Militares receberam uma denúncia específica de que uma residência era usada para armazenar drogas. Ao chegarem ao local, sentiram um forte odor vindo de um cômodo anexo. Em razão disso, os agentes entraram no imóvel e encontraram diversos tabletes de maconha, porções de cocaína e materiais para o tráfico. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL chancela o afastamento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/06 quando presentes fatos indicadores da dedicação do agente a atividades criminosas, como, por exemplo, a) a conduta social do agente, b) o concurso eventual de pessoas, c) a quantidade de droga, e d) as situações residuais de maus antecedentes (HC 109.168, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/2/2012). No mesmo sentido: HC 161.482 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/10/2018; HC 129.585, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 10/2/2016; HC 115.134, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 16/10/2012; HC 135.718, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 17/10/2016. 8. No que se refere à adequada valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para a fixação da pena-base, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que “A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”. IV. Dispositivo e tese 9.